Tribunal: STF
Processo: HC 85390
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO E
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXAME DE PROVA.
I. - A pretensão do
paciente de ver anulado o acórdão que julgou o seu pedido de revisão
 implicaria o exame das provas que ensejaram a sua condenação, o que
 não é possível no processo do habeas corpus.
II. - H.C.
indeferido.